Tribunal: TJDFT
Processo: 0711340-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMENTA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH. RETENÇÃO DE PASSAPORTE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONSULTA A SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E EFETIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial a qual, dentre outras coisas, indeferiu os pedidos de intimação pessoal para que o executado indique bens à penhora, sob pena de configuração de ato atentatório a dignidade da Justiça (art. 774, inc. V, do CPC), de apreensão da CNH e do passaporte, de expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito e instituições financeiras auxiliares (PagSeguro, WeTransfer, etc.) e de consulta ampliada em bases cadastrais (INFOSEG, SUSEP, SIGEF, CNSEG, etc.) 1.1. Nesta sede, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada e determinar a imediata intimação da parte executada, para que indique o local onde se encontra o veículo penhorado, sob pena de incorrer em ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa de 20% do valor atualizado do débito em execução (art. 774, parágrafo único, CPC), além da imediata adoção das medidas executivas requeridas: (a) apreensão da CNH e do passaporte; (b) expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito e instituições financeiras auxiliares (PagSeguro, WeTransfer, etc.); (c) consulta ampliada em bases cadastrais (INFOSEG, SUSEP, SIGEF, CNSEG). 1.2. No mérito, pede o provimento do agravo para reformar a decisão e determinar a intimação da executada para que indique o local do bem penhorado, e a adoção de medidas mais drásticas de coercibilidade, visando garantir a execução da obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a imposição de medidas coercitivas atípicas, como apreensão de CNH e passaporte, e expedição de ofícios a instituições financeiras, para garantir a efetividade da execução; e (ii) estabelecer se é possível determinar a intimação da parte executada para indicar o local do bem penhorado, sob pena de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. Não há previsão legal obrigando o réu a informar a localização do bem objeto de penhora, mas, pelo contrário, cabe ao autor da ação executiva promover as diligências necessárias para encontrar o veículo objeto de constrição.
4. Embora o artigo 139, IV do CPC autorize o juiz a “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, o julgador deve aplicar a disposição legal com a devida cautela, sopesando os princípios informadores do direito incidente na hipótese, atentando sobremaneira para o grau de efetividade da medida para a demanda. Ademais, as providências pleiteadas pela agravante não se mostram proporcionais e razoáveis, porquanto são voltadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio. 4.1. Destaca-se, no particular, arestos deste Tribunal de Justiça: “Para que seja devidamente aplicada a norma preceituada no art. 139, IV do CPC, que autoriza a determinação de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, devem ser cotejados, simultaneamente, o grau de efetividade e a pertinência temática. A determinação de medida genérica, que em nada se relaciona com o óbice do credor em alcançar o crédito almejado, não agrega efetividade à satisfação de crédito perseguido em sede executiva, passando ao largo da finalidade pretendida pela norma.” (07170705620198070000, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 26/11/2019).
5. O INFOSEG é um sistema de pesquisa inovador cuja metodologia permitirá a realização de pesquisa a partir de vários argumentos simultaneamente. Sua base de conhecimento é nacional única e íntegra. Verifica-se que, na hipótese, o agravante comprovou ter esgotado as pesquisas de bens do ora agravado, tendo sido realizadas via sistemas SISBAJUD, RENAJUD, ambas infrutíferas. 5.1. A jurisprudência dessa Corte é no sentido de ser possível a consulta pelo sistema da INFOSEG: “1. Como se sabe, a execução se realiza no interesse do exequente, nos termos do que dispõe o art. 797, do CPC. Assim, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, mostra-se cabível a realização das pesquisas aos sistemas infojud/infoseg, notadamente quando esgotadas as diligências a cargo do credor para localização de bens passíveis de penhora do devedor.” (07380842820218070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 10/2/2023).
6. Considerando que o credor não demonstrou ter esgotado as diligências disponíveis para localização de bens dos executados, a medida requerida se mostra em desconformidade com os princípios da colaboração e da efetividade da prestação jurisdicional. Sobre o tema, confira-se: “4. A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) tem como função primordial a fiscalização dos sistemas de previdência e seguros privados. A CNseg é uma associação civil que reúne as federações que representam as empresas integrantes dos segmentos de seguros, previdência privada complementar, saúde suplementar e capitalização. Ambas não se destinam à pesquisa de bens de devedores.” (0753416-64.2023.8.07.0000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 25/11/2024).
7. O Distrito Federal não comprovou ter realizado pesquisa em cartório de registro de imóveis, não sendo o SIGEF o meio adequado para que o credor obtenha informações sobre os bens de titularidade do devedor. 7.1. Esse é o entendimento desta Corte: “[...] 4.2. O SIGEF é conceituado como o “Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF) é uma ferramenta eletrônica desenvolvida pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) para subsidiar a governança fundiária do território nacional.” (https://sigef.incra.gov.br/sobre/apresentacao/). Com exposto pelo Juízo de origem, o Autor sequer comprovou a realização de pesquisa em cartório de registro de imóveis, não sendo essa medida apta a auxiliar na localização de bens.” (0733051-52.2024.8.07.0000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJe: 11/11/2024.)
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar apenas a realização de consulta perante o sistema INFOSEG.
Tese de julgamento: "1. Não há obrigação legal de o executado indicar o paradeiro de bem penhorado. 2. A adoção de medidas coercitivas atípicas exige demonstração de proporcionalidade, razoabilidade e efetividade para a satisfação do crédito. 3. A suspensão da CNH, retenção de passaporte e expedição genérica de ofícios a instituições financeiras não se justificam quando não demonstrada a utilidade prática dessas medidas. 4. A consulta ao sistema INFOSEG é admissível quando esgotadas as diligências tradicionais para localização de bens."
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, artigo 5o, inciso II. CPC, artigo 139, IV; 798, II, “c”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0724219-30.2024.8.07.0000, Relator(a): Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe: 12/09/2024; 07201789320198070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 13/2/2020; 07201320720198070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, PJe: 4/2/2020; 07170705620198070000, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 26/11/2019; 07380842820218070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 10/2/2023; 0753416-64.2023.8.07.0000, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 25/11/2024; 0733051-52.2024.8.07.0000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJe: 11/11/2024.